Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0704752-13.2021.8.07.0019 Classe: AP - Apelação Cível Apelante: Vilson Ribeiro Martins Apelada: Fabiana Gomes de Lemos D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 34986314) interposta por Vilson Ribeiro Martins contra a sentença (Id. 34986309) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que extinguiu o processo nos termos dos artigos 485, inc. I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 39822908). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator